Tribunal: STF
Processo: HC 91430
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO  SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE.
1.      Ausência de fundamentos
   para a prisão preventiva. Matéria não conhecida, porquanto não
   submetida ao Superior Tribunal de Justiça.
2.      Excesso de prazo
   da instrução criminal. Complexidade do feito, contribuição da
   defesa, necessidade de expedição de carta precatória e número
   excessivo de testemunhas a serem inquiridas. Circunstâncias que
   tornam razoável o término da instrução criminal em prazo superior
   ao previsto em lei.
        Habeas corpus conhecido, em parte, e
   denegado nessa extensão.